Tribunal: TJSP
Processo: 1004672-64.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida. Sentença de parcial procedência. Indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00. Insurgência da autora visando à majoração do montante arbitrado. Descabimento. Cobrança indevida, sem inclusão no cadastro de devedores inadimplentes, que não configura agressão à personalidade ou ofensa

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança indevida. Sentença de parcial procedência. Indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00. Insurgência da autora visando à majoração do montante arbitrado. Descabimento. Cobrança indevida, sem inclusão no cadastro de devedores inadimplentes, que não configura agressão à personalidade ou ofensa à dignidade. Precedentes. Valor da indenização mantido em observância ao princípio da vedação à "reformatio in pejus". Sentença mantida. Recurso desprovido.